Tribunal: TJDFT
Processo: 0736894-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
No Agravo Interno, é necessária a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (artigo 1.021, § 1o, CPC). Caso não ocorra, como na situação dos presentes autos, resta evidenciado que as razões recursais estão dissociadas da decisão agravada e, portanto, carecem de regularidade formal, impondo-se o não conhecimento do recurso.
Agravo Interno não conhecido.